Tribunal: TJSP
Processo: 2077359-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2077359-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOVENILDO TRINDADE DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077359-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2077359-94.2020.8.26.0000.
Paciente: Jovenildo Trindade de Oliveira.
Impetrado: Juízo do DEECRIM 4a RAJ Campinas.
@PEC no 0023370-26.2016.8.26.0041.
Voto no 42.227 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela Defensoria
Pública em favor de Jovenildo Trindade de Oliveira, tendo por autoridade coatora
o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 4a RAJ
Campinas, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal em razão do indeferimento do seu pedido de progressão
antecipada ao regime aberto. Insiste na concessão da benesse em razão da pandemia
de COVID-19 e do disposto na Recomendação no 62/2020, do CNJ.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem.

É o breve relatório.
O Paciente, reincidente específico, cumpre pena de
cinco (5) anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas. Foi promovido ao regime
semiaberto em 17/12/2019, e agora pleiteia o regime aberto antecipadamente, nos
termos do artigo 5o, da Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077359-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Mas não é caso de deferir a progressão antecipada.
Conforme já manifestei em outras oportunidades, esta E.
Corte e os Tribunais Superiores têm entendido que a pandemia, por si só, não basta
para autorizar alguma das providências previstas na mencionada Recomendação,
mormente porque não há evidência concreta de que a integridade física do Paciente
esteja em risco, a Secretaria de Administração Penitenciária comunicou à
Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal que vem adotando as medidas
necessárias junto aos estabelecimentos prisionais visando impedir o contágio pelo
COVID19, e os Tribunais de todo o país contam com Grupos de Monitoramento e
Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Sócio
Educativas (GMF) para coletar dados acerca da contaminação nos estabelecimentos
prisionais pelo SARS-CoV-2.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto para o não cumprimento da pena nos
moldes do título executivo. A aferição acerca da possibilidade de concessão de
benesse deve ser feita de forma casuística, conforme já decidiu o Supremo Tribunal
Federal no pedido de tutela de urgência formulado na ADPF 347. E o no caso em
exame não há constrangimento algum na permanência do Paciente em regime
semiaberto até que cumpra a fração de pena necessária à progressão.

Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2077359-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4